Tribunal: CARF
Processo: 12963.000346/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000346/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.440 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
SAO SEBASTIAO DO PARAISO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal, contado da data da intimação do contribuinte. A
impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por este tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio
administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 53/57) interposto contra decisão no acórdão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
fls. 40/44, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.254.279-4, no montante de R$ 98.755,30 (fls. 2/8),
referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68.
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000346/2010-99
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000346/2010-99

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD n° 37.254.279-4
lavrado em 23/03/2010 no valor de R$98.755,30, de Fundamento Legal 68.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 05, o ente público apresentou GFIP
relativas ao período de 07/07 a 05/08, sem entretanto, relacionar corretamente todos os
dados que compõe o campo “valor devido à Previdência Social”. Foi constatado que a
empresa, no referido período declarou valores no campo “compensação” que alteram
para menor os valores devidos declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP. Demonstrou
no Auto de Infração n° 37.254.272-7 que tal declaração mostrou-se indevida.
Tal procedimento, ou seja, prestar informações em GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação as bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, infringe dispositivo legal
especificado na capa do presente documento fiscal.
Consta no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 06, que tendo constatado nas
competências 07/07 a 11/07, 03/08 e 05/08, informações incorretas declaradas em GFIP
procedeu ao cálculo da multa do auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias - AIOA, código 68.
Para tanto aplicou-se o disposto no an. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91 c/c art.
284, inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, ou seja, 100% das contribuições previdenciárias cujo fato gerador não foi
declarado em GFIP, limitada por competência, aos valores discriminados na tabela em
função do número de segurados. Elaborou planilha “DISCRIMINATIVO DO
CÁLCULO DA MULTA - AIOA cód. 68”.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/3/2010 (AR de fl. 10) e
apresentou sua impugnação em 30/4/2010 (fls. 33/35), alegando em síntese:
(...)
Refere-se o referido AI suposta infração ao Art. 292, I, do RPS., ao fundamento
equivocado de que o impugnante apresentou GFIPS, relativas ao período de jul/07 a
mai/08, sem relacionar corretamente os dados que compõe o campo “valor devido à
Previdência Social" e que, no r. período, o impugnante declarou valores no campo
“compensação” alterando para menor os valores devidos e declarados em GFIP, o que,
no entendimento do auditor fiscal, restou demonstrado no AI 37254272-7.
Sem nenhuma razão o auditor fiscal, devendo o AI ora impugnado ser anulado,
cancelado e arquivado, por falta de amparo legal que lhe dê alguma sustentação.
Ora, o que originou as compensações efetivadas pelo impugnante foi o recolhimento
indevido de contribuição previdenciária dos agentes políticos (prefeito e vice) no
período de fev/98 a set/04, em razão da inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I
do Art. 12 da Lei 8212/91.
Frise-se que, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal foi reconhecida e
declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 351.717-1 PR, em
08/10/2003, conforme cópia do acórdão em anexo à impugnação ao AI 372542727,
conexo ao presente recurso.
Inicialmente essa decisão somente beneficiava o Município de Tibagi/PR, autor da ação
na qual foi proferida referida decisão.
No entanto, em 21/06/05, o Senado Federal, através da Resolução n° 26, suspendeu a
execução da alínea “h” do inciso I do Art. 12 da Lei 8212/91, o que, na prática, deu
efeito “erga omnes" à decisão do STF, ou seja, estendeu os efeitos daquela decisão a
todos os entes federados (União, Distrito Federal, Estados e Municípios),
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000346/2010-99

independentemente de ajuizamento de ações judiciais individuais ou coletivas visando o
mesmo objeto.
Ante essas decisões, o Ministério da Previdência Social, quase um ano depois, editou a
Portaria n° 133, de 02/05/2006, autorizando a compensação administrativa das
contribuições previdenciárias dos agentes políticos, recolhidas indevidamente.
Com suporte nessas disposições legais, o Município de S. S. Paraíso, ora impugnante,
de forma correta, procedeu à compensação dos valores que havia sido recolhidos
indevidamente no período de fev/98 a set/04, não havendo que se falar em ilegalidade
ou irregularidade deste ato, posto que embasado em normas procedimentos legais.
A documentação anexa à impugnação ao AI n° 372542727, a qual requer seja analisada
no julgamento desta impugnação, por serem vinculadas, demonstra que o impugnante
agiu na mais estrita legalidade e somente compensou aquilo que havia pago de forma
indevida, não havendo, aí, nenhuma irregularidade a ser sanada.
A propósito, anexa-se a presente impugnação cópia da impugnação interposta contra o
AI 372542727, cujas razões ficam fazendo parte integrante desta impugnação.
No mais, como se vê das referidas razões, ora anexadas, o Município impugnante
exercitou, estritamente, o seu direito de ser restituído, totalmente, daquilo que pagou de
forma ilegal e indevida, não havendo que se falar em irregularidade na compensação
realizada e muito menos em descumprimento de obrigação acessória.
Assim, ao contrário do entendimento afoito do auditor fiscal, não houve nenhum
descumprimento de obrigação acessória que possa dar sustentação legal ao AI
impugnado, tendo em vista que o impugnante apenas agiu no estrita defesa de seu
direito, amparado em normas legais e, inclusive, normas emanadas do próprio
Ministério da Previdência Social, o qual autorizou a compensação administrativa das
contribuições recolhidas indevidamente, face ã inconstitucionalidade da norma que as
instituiu e, por consequência, as tornaram inexistentes desde o seu nascedouro.
Não há que se falar, portanto, em descumprimento de obrigação acessória, pois todas as
formalidades legais foram obedecidas.
Não caracterizado oi descumprimento de tal obrigação, não há nenhuma razão para a
aplicação da multa a que se refere o AI impugnado.
Por estas razões o Auto de Infração impugnado há de ser anulado, cancelado e
arquivado, por falta de amparo legal que o sustente.
É o que fica requerido.
Por fim, considerando o grande volume de documentos que instruem a impugnação ao
AI 372542727 e por serem vinculadas, requer seja a mesma aproveitada no julgamento
desta impugnação requerendo ainda que o julgamento das duas impugnações sejam
feitas simultaneamente, face ao vinculo existente entre os dois Autos de Infração
impugnados.
Nestes termos, com a juntada dos inclusos documentos, pede e espera seja dado
provimento ao presente recurso para o fim de anular, cancelar e arquivar o AI ora
impugnado, por ser de direito e de justiça.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 8 de dezembro de 2010, no acórdão no 09-
32.784 (fls. 40/44), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
40):
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/03/2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000346/2010-99

A impugnação apresentada fora do prazo legalmente previsto não instaura o contencioso
administrativo e não deve ser conhecida pelo órgão julgador, salvo se arguida a sua
tempestividade, ficando a apreciação restrita a razões da preliminar levantada de
tempestividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O despacho de fl. 39 atesta a intempestividade da impugnação, nos seguintes
termos:
(...)
Informo que a ciência do Auto de Infração foi dada via aviso de recebimento “AR”, em
29/03/2010, e que o contribuinte entrou com a impugnação em 30/04/2010, sendo,
portanto, intempestiva a presente impugnação.
Tendo em vista a alegação de tempestividade, encaminho o processo à
SECOJ/DRJ/JUIZ DE FORA-MG para apreciação.
\Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão em 2/2/2011 (AR de fl. 47) e interpôs
recurso voluntário em 1/3/2011 (fls. 53/57), alegando em sede de preliminar a tempestividade da
impugnação e com os mesmos argumentos meritórios da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Tempestividade da Impugnação
Apesar do recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, as demais
questões meritórias não podem ser analisadas por não terem sido objeto da decisão recorrida,
ante a constatação pelo órgão julgador de primeira instância, da ausência de tempestividade da
impugnação e, consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo.
A Lei no 5.172 de 1966 (Código tributário Nacional), assim dispõe sobre a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e contagem de prazos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
(...)
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000346/2010-99

No que se refere ao prazo para a apresentação da defesa/impugnação assim dispõe
o Decreto no 70.235 de 19721:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Dos textos normativos acima reproduzidos, extrai-se que a impugnação
tempestiva produz os seguintes efeitos: instaura a fase litigiosa do procedimento; suspende a
exigibilidade do crédito tributário e suspende a fluência do prazo prescricional para propositura,
pela Fazenda Pública, da ação de execução fiscal.
No caso concreto, o Recorrente teve ciência do lançamento no dia 29/3/2010
(segunda-feira), conforme AR de fl. 10, de modo que a contagem do prazo para interposição da
defesa iniciou-se no dia 30/3/2010 (terça-feira) e findou-se em 28/4/2010 (quarta-feira). Ocorre
que a impugnação só foi protocolada em 30/4/2010 (sexta-feira), conforme atesta o carimbo
aposto na fl. 33.
Em virtude dessas considerações e em que pesem as alegações do Recorrente,
impende observar que, ultrapassado o prazo legal para a apresentação da defesa, se revela
ausente o requisito extrínseco concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não
instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade
da impugnação.
Portanto, em última análise, resta claro que, demonstrada a intempestividade da
impugnação do contribuinte, não cabe prosperar o exame das demais alegações recursais, não
merecendo reparo a decisão recorrida neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio
administrativo e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital